Tribunal: TJBA
Processo: 8006015-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006015-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VIVANIA DE AQUINO MOTA

AGRAVADO: BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

07/05

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. REJEITADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O BENEFÍCIO. REFORMA. CONCESSÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, autorizando o parcelamento das custas processuais em cinco parcelas iguais e sucessivas, sob o fundamento de que a renda mensal do agravante — R$ 5.626,68 — permitiria o fracionamento do encargo. A parte agravante requereu a concessão integral do benefício, alegando limitação financeira evidenciada por despesas fixas, negativação do nome em cadastros de crédito e risco à sua dignidade pessoal e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante dos documentos apresentados e da situação financeira comprovada, é cabível a concessão integral da gratuidade da justiça, com isenção total de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição da hipossuficiência não se limita à análise aritmética da renda nominal, devendo considerar o comprometimento real do orçamento do requerente, suas despesas fixas e a negativação do nome nos cadastros de crédito.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo necessária prova em contrário para seu afastamento, o que não se verificou nos autos.

A negativa do benefício, mesmo diante de documentação idônea e ausência de má-fé, viola o direito fundamental de acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do STF reconhece que a assistência judiciária gratuita deve ser concedida mediante simples declaração de insuficiência de recursos, em sintonia com o princípio da facilitação do acesso à justiça.

A opção por não litigar nos Juizados Especiais não caracteriza, por si só, capacidade econômica, sendo motivada por fatores processuais diversos, como a complexidade da causa ou a necessidade de instrução probatória ampla.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte goza de presunção relativa de veracidade e só pode ser afastada por prova em sentido contrário.

A comprovação de despesas fixas relevantes e de comprometimento financeiro concreto autoriza a concessão integral da gratuidade da justiça, independentemente do valor nominal da renda mensal.

A negativa de justiça gratuita diante de prova idônea e ausência de má-fé viola o direito fundamental de acesso à justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 205.029-6/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª T., j. 26.11.1996.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES

suscitadas
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
na forma do voto d
a
relator
a
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA